Tribunal: TJSP
Processo: 2176618-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. IRRETROATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Recurso de agravo de instrumento interposto por Gesiele Moreira Sobrinho contra decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita, mas sem efeito retroativo, mantendo a validade de custas impostas anteriormente. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste na

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. IRRETROATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Recurso de agravo de instrumento interposto por Gesiele Moreira Sobrinho contra decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita, mas sem efeito retroativo, mantendo a validade de custas impostas anteriormente. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste na possibilidade de aplicação retroativa dos benefícios da justiça gratuita. III. Razões de decidir: O pedido de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer momento do processo, conforme o artigo 99 do CPC. O entendimento consolidado do Col. STJ é de que a concessão da gratuidade judiciária não tem efeitos retroativos, conforme precedentes citados. IV. Dispositivo: Recurso Desprovido.